Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703863-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 21824014, inadmitiu o recurso especial interposto por CARLOS BORGES DE OLIVEIRA. Manejado recurso de agravo, o STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 27172163 – p. 9), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsps 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno de saber se a instituição bancária recorrida pode realizar descontos na conta corrente do agravante, visando à cobrança de valores não adimplidos durante a vigência de medida liminar concedida em outra ação (0725416-90.2019.8.07.0001). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo excepcional àquela debatida no Tema 1.085. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014